Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708684-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO BARBOSA SILVA AGRAVADO: ADRIANO DA SILVA, CONCEPT PREMIUM CARROS DE LUXO LTDA, STRONG FUNDICAO DE ALUMINIO E SUAS LIGAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56538691) interposto por DIEGO BARBOSA SILVA, tendo por objeto a decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor de ADRIANO DA SILVA, CONCEPT PREMIUM CARROS DE LUXO LTDA, STRONG FUNDIÇÃO DE ALUMÍNIO E SUAS LIGAS LTDA, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo. Eis o teor da decisão agravada (ID 188234731- autos referência): “[...] Inclua-se no cadastro do polo passivo CONCEPT PREMIUM CARROS DE LUXO LTDA, (CNPJ 31.937.787/0001-46 – ID 184733351) e STRONG FUNDICAO DE ALUMINIO E SUAS LIGAS (CNPJ 49.056.790/0001-16 – ID 187316398) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a busca e apreensão do veículo LAND ROVER; Modelo: LR R.R SPT 3.0 TD HSE; Ano de fabricação/ Modelo: 2018/2018; Combustível: DIESEL; Chassi: SALWA2BK8JA414326, Cor: VERMELHA, placa: POP3H39, RENAVAM: 01169833338. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade do direito. Alega o autor que vendeu aos réus ADRIANO DA SILVA e CONCEPT PREMIUM CARROS DE LUXO LTDA o veículo LAND ROVER; Modelo: LR R.R SPT 3.0 TD HSE; Ano de fabricação/ Modelo: 2018/2018; Combustível: DIESEL; Chassi: SALWA2BK8JA414326, Cor: VERMELHA, placa: POP3H39, RENAVAM: 01169833338 pelo preço de R$ 350.000,00. Sustenta que os réus inadimpliram o negócio, remanescendo débito no valor de R$ 300.000,00 e que efetivaram a transferência do veículo de forma fraudulenta, por meio de acesso indevido à conta .gov do autor. Acrescenta que o veículo já foi objeto de sucessivas transferências, estando atualmente em nome da empresa STRONG FUNDICAO DE ALUMINIO E SUAS LIGAS (CNPJ 49.056.790/0001-16), estabelecida em Guarulhos-SP. A despeito do alegado em relação ao inadimplemento e suposta fraude realizadas por ADRIANO e pela pessoa jurídica pela qual é responsável (CONCEPT PREMIUM), o fato de o veículo já ter sido transferido a terceiro, sem qualquer indício de má-fé por parte deste, infirma, num juízo preliminar, a probabilidade do direito em reaver imediatamente o veículo. Ademais, a verificação da ocorrência de fraude em relação à primeira transferência demanda aprofundamento na cognição. Não obstante e com fincas no poder geral de cautela, entendo necessária a inserção de restrição de transferência no sistema RENAJUD, a fim de mantê-lo por ora vinculado ao negócio debatido nos autos Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Com fincas no poder geral de cautela, determino a inclusão de restrição de transferência do veículo no sistema RENAJUD. [...]” Inconformado, sustenta o agravante que a documentação juntada aos autos comprova que foi vítima de um estelionato, visto que não recebeu a contraprestação de pagamento em moeda corrente nacional nem está na posse de seu veículo. Afirma que o não deferimento da antecipação de tutela, consistente na busca e apreensão do automóvel pode ocasionar, além da consumação do prejuízo financeiro, no perecimento do bem em decorrência do mau uso ou até mesmo desmanche ou retirada do país. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob a alegação do risco lesão grave e de difícil reparação. Passo a decidir. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise provisória e rápida, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que o agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Em que pese haver comprovação da transferência do veículo a terceiros, não é possível concluir, em um juízo incipiente, que a referida transferência se deu de maneira fraudulenta ou em conluio entre as partes. Necessário aguardar a dilação probatória para determinar se o terceiro, que não participou do ajuste de compra e venda entre o agravante e os agravados, ADRIANO DA SILVA E CONCEPT PREMIUM CARROS DE LUXO LTDA, tinha ou deveria ter ciência do alegado estelionato. Isso porque, o simples fato de ter havido a transferência do bem a terceiros não acarreta a conclusão de que o negócio jurídico foi realizado ao arrepio da lei. Além disso, não se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, a qualquer tempo, caso vitorioso ao final, o agravante poderá se ver ressarcido de possível extravio do bem, bastando mera determinação judicial nesse sentido. Veja-se como bem ressaltou a douta Magistrada “[...] A despeito do alegado em relação ao inadimplemento e suposta fraude realizadas por ADRIANO e pela pessoa jurídica pela qual é responsável (CONCEPT PREMIUM), o fato de o veículo já ter sido transferido a terceiro, sem qualquer indício de má-fé por parte deste, infirma, num juízo preliminar, a probabilidade do direito em reaver imediatamente o veículo. Ademais, a verificação da ocorrência de fraude em relação à primeira transferência demanda aprofundamento na cognição. Não obstante e com fincas no poder geral de cautela, entendo necessária a inserção de restrição de transferência no sistema RENAJUD, a fim de mantê-lo por ora vinculado ao negócio debatido nos autos.” (ID 188234731)”. Logo, já havendo providência do Juízo de origem no sentido de determinar a anotação de restrição no veículo objeto da controvérsia, entendo que o direito do agravante já se encontra acautelado, razão pela qual não vislumbro a urgência vindicada. Ressalte-se, por fim, que o deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora, não demonstrada nos presentes autos. O agravante, portanto, não demonstrou os requisitos legais necessários para a concessão da tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador